Tribunal: TJMT
Processo: 1005652-95.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005652-95.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), EIDIANE CARLA GOMES DE ALCANTARA - CPF: 027.127.931-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANK MONEZZI SOARES - CPF: 700.117.531-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
1)

PRELIMINAR
DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELA D. PGJ
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE, SUSPENDE OU REESTABELECE O PRAZO RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL (SÚM. 700, STF) – AGRAVO NÃO CONHECIDO – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA –
2) MÉRITO
:
PARECER MINISTERIAL PELA
CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS, EX OFFICIO,
NOS MOLDES DO ART. 654, §2o, DO CPP
- POSSIBILIDADE - DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO,
APLICOU A FRAÇÃO DE 60% (REINCIDENCIA ESPECÍFICA) PARA A TOTALIDADE DAS PENAS IMPOSTAS -
EFEITOS DA REINCIDÊNCIA QUE NÃO DEVEM RETROAGIR – OFENSA AOS PRINCÍPIOS PENAIS E PROCESSUAIS PENAIS –
ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO, OBSERVANDO-SE, TAMBÉM, A NATUREZA DE CADA

DELITO CONFORME GUIA CONSTANTE NO PEP – AGRAVO
NÃO CONHECIDO E,
DE OFÍCIO
,
CONCEDIDO

HABEAS CORPUS

PARA QUE OS
EFEITOS DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA (FRAÇÃO DE 60%) RECAIAM APENAS
SOBRE A CONDENAÇÃO REFERENTE AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, CONSTANTE DA ÚLTIMA
GUIA DE EXECUÇÃO PENAL JUNTADA AO PEP.
DECISÃO
DE ACORDO
COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
Segundo sedimentada jurisprudência, o pedido de reconsideração não é capaz de suspender ou interromper o prazo recursal, mormente quando formulado após o transcurso do lapso legal para eventuais recursos. Agravo não conhecido, diante da intempestividade recursal.

2 -
Se a agravante foi considerada primária nas primeiras condenações, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais posteriores. A reincidência específica gerada pela última condenação, não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta prejuízo à agravante, que precisará cumprir maior fração da reprimenda em regime mais rígido do que antes fixado, para obter os benefícios previstos na lei. Pelas mesmas razões, tratando-se de PEP com execução concomitante de condenações por crimes comuns, e também por delitos equiparados aos hediondos, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas, de acordo com a natureza de cada infração penal, evitando-se, assim, sejam aplicados índices mais gravosos relativos aos crimes equiparados aos hediondos, às penas derivadas da prática de delitos comuns. Ordem de
habeas corpus
concedida de ofício nos termos do art.
654, § 2o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto a tempo e modo por
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, contra a decisão anexada sob o Id. 162259185, que nos autos do
Executivo de Pena n. 0000839- 63.2019.8.11.0006
- SEEU,
indeferiu o pedido de retificação de cálculo
de liquidação de pena,
mantendo a fração de 60%
para a totalidade das penas impostas (Id. 162259185 – Pág. 237),
diante da nova condição apresentada pela agravante
(reincidente específica em crime equiparado ao hediondo).

Inconformada, agravante busca a reforma da decisão, a fim de que
sejam aplicadas frações distintas para crime constante no executivo de pena
, e que
o percentual de 3/5 (60%), seja aplicado apenas em relação à Guia

Execução Penal n.
1002543-45.2020.8.11.001. (Id. 162259185 – pág. 243/251).

Em
contrarrazões
, o
parquet
requer que o agravo seja
desprovido
(Id. 162259185 – Pág. 264/26).

Em
juízo de retratação
, o magistrado
a quo

manteve
a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 158406694).

A d.
PGJ
é pelo
não conhecimento do recurso
, diante da
intempestividade
, com
concessão, de ofício, de
Habeas Corpus
, em parecer cuja ementa segue em transcrição (Id. 159796180):

“Sumário: Agravo em Execução Penal – Agravante cumprindo pena em regime fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, furto qualificado e tráfico de entorpecentes – decisão que fixou fração única de 3/5 ou 60% sobre o total das penas impostas – recurso visando a reforma, a fim de serem aplicadas frações distintas aos crimes comuns e hediondos – preliminar
ex officio
– não conhecimento – razões do recurso que enfrentam mérito de decisão atingida pelo manto da coisa julgada – pedido de reconsideração ou manifestação simples que não têm o condão de reabrir, suspender ou interromper o prazo recursal – decisão agravada que somente mantém as diretrizes fixadas anteriormente –
habeas corpus
/providência de ofício - lançamento e cálculo individualizado das frações para cada uma das condenações – na eventualidade da preliminar ser vencida, no mérito - viabilidade de reforma da decisão objurgada – crimes de espécie diferente – Frações previstas na Lei de Execuções Penais diferentes para cada espécie de crime – determinação de fração única que gera evidentes prejuízos a Agravante - Sistema de Execução Unificado que permite o lançamento e cálculo individualizado das frações para cada uma das condenações – Pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso, com pedido de
Habeas Corpus
/providência de ofício, e, se conhecido, pelo seu PROVIMENTO”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A agravante
EIDIANE CARLA GOMES DE ALCÂNTARA
, cumpre pena unificada de 21 anos e 7 meses de reclusão, atualmente em regime fechado (4 Guias de Execução Penal), pelos seguintes crimes:

1. Guia de Execução Penal n. 0002152-54.2013.8.11.0011
-

Roubo (
Crime Comum
) - Data do Fato: 19/06/2013 - Data do Trânsito em Julgado: 17/02/2017;

2. Guia de Execução Penal n. 0000733-62.2014.8.11.0011
: Furto (
Crime Comum
) -

Data do Fato: 12/02/2014 – Trânsito em julgado: 21/02/2018;

3. Guia de Execução Penal n. 0002661-09.2018.8.11.0011
: Tráfico de Drogas (
Equiparado ao Hediondo
) - Data do Fato:24/07/2018 – Data do Trânsito em Julgado: 24/06/2020;

4.

Guia de Execução Penal n. 1002543-45.2020.8.11.001
: Tráfico de Drogas (
Equiparado ao Hediondo
) e Associação para o Tráfico de Drogas (
Crime Comum
) - Data do fato: 02/09/2020 – Trânsito em Julgado: 05/07/2022.

Após a unificação das penas, foi proferida, em 21/11/2022 a decisão aqui atacada, determinando, dentre outras providências, a realização de novo cálculo, para aplicar a
fração única de 60% sobre a totalidade das penas impostas
, em razão de da reincidência específica advinda dos Autos N.U 1002543-45.2020.

E de início,
acolho a preliminar aventada pela d. PGJ
diante da
intempestividade do agravo
, interposto em 04/02/2023.

De fato, a decisão que fixou a fração de 60% sobre a totalidade das penas, foi proferida em 21/11/2022 (Id. 162259185 – Pág. 216/218) e intimada em 04/12/2022, a defesa
buscou (em petição datada de 12/12/2022) uma “
reconsideração”
daquele
decisum
, dizendo, em suma, que a agravante
é reincidente (específica) apenas na Guia de Execução Penal n. 1002543-45.2020.8.11.0011 e, que, portanto, as frações (para os fins de progressão regimental e demais benefícios) devem ser aplicadas distintamente, para cada guia, nos termos do art. 112, PEP.

Conforme sabido, a decisão denegatória de pedido de reconsideração, não suspende e nem interrompe o prazo recursal; logo, o quinquídio para interposição de
agravo
deve ser contado a partir da intimação da primeira decisão, sob pena de
intempestividade
.

Desta e. 3a Câmara Criminal:

“O pedido de reconsideração é, por sua natureza, destituído de aptidão para gerar, obrigatoriamente, qualquer efeito nos autos, máxime o de interromper, suspender ou restabelecer prazo fatal e peremptório previsto em Lei, como é o caso do prazo para interpor recurso de agravo em execução penal. Portanto, manejada a irresignação após o prazo de 05 (cinco) dias da intimação do reeducando da decisão agravada, não se conhece do recurso de agravo em execução. (N.U 1001559-89.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 23/05/2023)

Nesse viés, entendo que a insurgência deveria ter sido apresentada logo após a intimação da decisão lançada no ev. 185.1, do PEP – SEEU.

Aliás, atente-se que o próprio pedido de
reconsideração
/impugnação foi feito após o decurso do prazo para interposição do competente agravo.

Impossível, assim, conhecer o recurso, ante a sua intempestividade.

2. Da concessão de ordem de habeas corpus, de ofício.

Em seu parecer, a d. PGJ levanta a existência de flagrante ilegalidade, razão pela qual,
de ofício
, almeja a concessão de
habeas corpus
,
“
determinando o lançamento e cálculo individualizado das frações para cada uma das condenações”.

Com razão, mais uma vez, a d. PGJ.

Conforme sabido, a teor do disposto no
§2o
do art.
654, CPP,
os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de
habeas corpus
quando, no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

In casu
,
com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que a decisão agravada merece reforma, vez que, na
hipótese, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das condenações ostentadas por
Eidiane
, deve ser aferida em separado.

Assim, no que se refere aos efeitos da reincidência, verifico que, quando da 1a e da 2a condenação (Roubo - Guias
n. 0002152-54.2013.8.11.0011, e Furto - Guia n. 0000733-62.2014.8.11.0011
), a agravante era
primária,
e
apenas
quando da 3a condenação (Guia n.
0002661-09.2018.8.11.0011 - Tráfico
), foi reconhecida a condição de reincidência, ainda assim, em crime comum (Fração de 40%)
.

Depois, diante da nova condenação (Guia n.
1002543-45.2020.8.11.001 – Tráfico e Associação para o Tráfico de Drogas), e então, sendo a agravante reincidente específica em crime equiparado ao hediondo, o Magistrado
a quo
aplicou a fração de 3/5 (60%) sobre todas as penas.

Entendo, todavia, que realmente as frações devem incidir separadamente para cada delito praticado, pois para além de se tratarem de crimes com natureza distintas, a reincidência (seja ela em crime comum ou hediondo)
não tem o condão de alterar o cálculo da condenação anterior; do
contrário, estar-se-ia estendendo à agravante os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ela, na verdade, não ostentava nos crimes pretéritos já transitados em julgado, numa espécie de retroatividade dos efeitos da reincidência, em evidente
ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito jurisprudência deste e. TJMT:

“Ainda que reconhecida a reincidência do apenado em crime comum que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, o cálculo elaborado para a progressão de regime deve ser diferenciado, com a previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a legislação vigente ao tempo da infração penal, não se aplicando o índice mais gravoso previsto na nova redação do art. 112, inc. IV, da LEP, dada pela Lei n. 13.964/2019, às penas impostas aos crimes comuns cometidos antes da entrada em vigor do chamado ‘Pacote Anticrime’, visto que, ao tempo de tais fatos, era imposta a fração de 1/6 (um sexto) para fins de progressão de regime, independentemente de ser reincidente ou não o apenado, observando-se, assim, os princípios da individualização da pena, da anterioridade da lei e do tempus
regit actum
; (...). (N.U 1006297-23.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023)

E do STJ:

“Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena. (...) Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação (...)” (AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022)

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência no crime posterior poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o art. 111 da LEP, nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Outrossim, observa-se, também, a mesma lacuna axiológica no art. 84 do CP:

Art. 84 - As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento.

E também em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2o, § 2o, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Enfim, nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas, e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação e suas peculiaridades.

Por zelo, cabe a ressaltar
o crime capitulado no art. 35, da Lei n. 11.343 (
executado junto
com crime de tráfico de drogas na Guia n. 1002543-45.2020.8.11.00), não é hediondo (e nem a ele comparado); por isso, deve ser a
dotada fração correspondente à sua natureza, qual seja: delito comum.

Deste e. TJMT, destaco também:

“Na execução simultânea de condenações por delitos comuns e hediondos, é legítima a pretensão de elaboração de cálculo diferenciado para fins de verificação dos benefícios penais, adotando-se a fração correspondente à natureza de cada delito. ” (N.U 1011084-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da d.
PGJ
,
não conheço do recurso
diante da sua intempestividade.

No entanto,
de ofício, concedo ordem de
habeas corpus
,
com fulcro no artigo 654, §2o, do CPP e no art.150 do RITJMT,
e
determino sejam fixadas
frações distintas
, para fins de
progressão regimental e livramento condicional
, para cada delito contido nos autos do PEP N.U
0000839- 63.2019.8.11.0006
, permanecendo, pois,
a reincidência específica (fração de 60%) apenas
sobre a condenação pelo crime de
tráfico de drogas
referente à
Guia de Execução Penal n. 1002543-45.2020.8.11.00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023